Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. ESPECIALISTA DESEMPATADOR. ANS 424/2017. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a discussão sobre a correção do procedimento escolhido pelo profissional assistente foi contestada pelo Plano de Saúde e dirimida por profissional capacitado nos termos da legislação da ANS, o qual concluiu igualmente pela sua não recomendação.
3. Todavia, o quadro clínico do agravante é de urgência, pois trata-se de caso de neoplasia em ângulo ponto-cerebelar. A probabilidade do direito decorre da existência da relação contratual para a prestação de serviço médico-hospitalar. Assim, a tutela de urgência, mediante caução, é a medida adequada para assegurar o resultado útil do processo.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.